Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Conflito de Competência n.o 1002297-82.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4.a Vara de Direito Bancário da Capital para processar e julgar a Ação Revisional Contratual proposta por Walter Santos Leque em desfavor de Banco Pan S/A, inicialmente distribuída ao Juízo da 2.a Vara de Direito Bancário da Capital.
Desde logo, em caráter provisório, designo o Juízo Suscitante para análise de eventual pedido de urgência, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno deste Tribunal.
Por outro lado, determino seja oficiado ao Juízo da 2.a Vara de Direito Bancário da Capital para que, em 15 (quinze) dias, preste as informações que entender necessárias.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça (ex vi do artigo 956 do CPC e 206 do RITJMT).
Após, retornem à conclusão para lançar relatório.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora